Tribunal: TJDFT
Processo: 0722479-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão Interlocutória que indefere medida protetiva de urgência se trata de ato irrecorrível, tendo em vista que não integra o rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal, inexistindo previsão legal para tal.
2. Contra ato judicial contendo erro de procedimento e que à falta de recurso específico possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, o Regimento Interno do Distrito Federal admite a Reclamação no Processo Penal, prevista na art. 232 do RITJDFT.
3. Incabível a adoção do princípio da fungibilidade, tendo em vista o erro grosseiro na interposição do recurso de apelação, sendo pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça quanto ao cabimento da Reclamação, e não do recurso de apelação para impugnação de decisão que indefere requerimento de medidas protetivas, que não pode ser recorrida por falta de previsão legal.
4. Recurso não conhecido.